Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-07.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercícios de 2010, 2011 e de 2013 a 2015 – Nulidade do lançamento por falta de notificação – Descabimento - Lançamento por homologação – Entrega de declaração em que o contribuinte reconhece o débito fiscal constitui crédito tributário – STJ, Súmula 436 – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercícios de 2010, 2011 e de 2013 a 2015 – Nulidade do lançamento por falta de notificação – Descabimento - Lançamento por homologação – Entrega de declaração em que o contribuinte reconhece o débito fiscal constitui crédito tributário – STJ, Súmula 436 – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – Título que atende os requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Falta de prova do pedido de adesão ao Programa de Regularização de Débitos e consequente remissão da dívida – Sentença reformada. Recurso provido.